Tribunal: TJBA
Processo: 8046141-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046141-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JULIANA AZEVEDO DE ABREU Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente (Lei nº 8.213/91, art. 86), sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa e de recuperação funcional para o exercício de atividades compatíveis com suas condições clínicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente quanto à redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, além do nexo causal com o acidente. O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista em ortopedia, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa da autora, atestando sua aptidão para o exercício de atividades compatíveis com sua condição clínica e respeitadas as recomendações ergonômicas (NR-17). Laudos e atestados particulares não possuem a mesma força probante do laudo pericial judicial, que é dotado de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova técnica robusta para infirmá-lo, o que não ocorreu no caso concreto. Não demonstrado nexo direto entre as patologias diagnosticadas e a alegada redução da capacidade laborativa, inviabilizando a concessão do benefício requerido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de sequelas que resultem em redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, cabendo à parte autora apresentar prova técnica robusta para afastar a presunção de veracidade do laudo pericial judicial. O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma detalhada e coerente por médico especialista, prevalece sobre documentos particulares, salvo comprovação inequívoca em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/91, arts. 26, I e III; 42, 59 e 86; CPC/2015, arts. 996, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1002789/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 895079/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.12.2017; TJBA, Apelação nº 8005167-82.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046141-54.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JULIANA AZEVEDO DE ABREU, e como apelado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11